Tribunal: TJMT
Processo: 1028902-39.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028902-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAILHO TABORDA DA SILVA - CPF: 171.557.701-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTARIA N. 062/2020 QUE REGULAMENTOU O DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TELETRABALHO – SERVIDOR PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO – GOZO DE FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS DETERMINADAS DE OFÍCIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do teletrabalho pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades aos servidores públicos depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

Sendo o apelante pertencente ao grupo de risco e possuindo doença cardiovascular, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção de sua saúde. Isso porque o mundo está vivenciando situações excepcionais e, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

A Portaria n. 062/2020 editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública se mostra absolutamente legal, visto que buscou adequar os termos do Decreto Estadual n. 422 e suas alterações à realidade vivenciada pelos servidores que exercem atividades incompatíveis com o teletrabalho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NAILHO TABORDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028902-39.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, que tinha como objetivo manter a impetrante no exercício de suas funções pelo teletrabalho, sem prejuízo da remuneração, ao invés de determinar férias e gozo de licença prêmio de ofício, denegando a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese,
“que as notícias contextualizam que existe queda da arrecadação e o Estado tenta encontrar meios de combater a sonegação fiscal e a achatar a curva da queda da arrecadação e, nesse sentido, como o interesse público de garantir a arrecadação pode ser garantido simplesmente dispensando o trabalho do servidor e o colocando em licença prêmio e ou férias?”
(id. 89187981, p. 04).

Afirma que o ato administrativo discricionário não é imune ao controle do Poder Judiciário quanto ao próprio mérito quando se trata de uma ilegalidade que, a seu sentir, transpassa a mera afronta ao princípio da reserva legal, princípio esse preceituado no artigo 45 e no inciso IX do artigo 129, ambos da Constituição Estadual, bem como nos incisos I e III do artigo 23, da Lei de Processo Administrativo Estadual.

Aduz que não poderia a Portaria n. 062/2020, com a finalidade de regulamentar o Decreto n. 416/2020, considerar o teletrabalho como inaplicável à apelante, pois, a finalidade e extensão desta inaplicabilidade não é estabelecida no Decreto, bem como o referido Decreto define que o teletrabalho seria inaplicável apenas aos servidores que não possuírem condições materiais de realizar atividades em teletrabalho.

Salienta que a Portaria n. 062/2020, ao regulamentar o parágrafo único do artigo 15 do Decreto 416/2020, fez com duplo desvio de finalidade, pois não garantiu a continuidade dos serviços, o que afronta a indisponibilidade do interesse público, nem respeitou as diretrizes gerais definidas do próprio decreto.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança pleiteada, determinando-se que a Impetrante fique no exercício de suas funções pelo teletrabalho, sem prejuízo de sua remuneração, por cumprir o requisito necessário de
“possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho”
, conforme dispõe o art. 5º do Decreto n. 416/220.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 89187985).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 96306996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NAILHO TABORDA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1028902-39.2020.8.11.0041, impetrado em desfavor do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, vinculado ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, que tinha como objetivo manter a impetrante no exercício de suas funções pelo teletrabalho, sem prejuízo da remuneração, ao invés de determinar férias e gozo de licença prêmio de ofício, denegando a segurança pleiteada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Noutras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de instrução probatória.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque o Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 416/2020, que dispõe sobre medidas excepcionais para a prevenção dos riscos de disseminação da COVID-19 no âmbito interno da Administração Pública, dispondo, em seu artigo 5º que fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.

Por sua vez, nos artigos 7º, 8º e 9º, do Decreto Estadual n. 416/2020, ficou estabelecido que, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão ou da entidade, poderia conceder, de ofício, a licença-prêmio em aberto, bem assim permitir o teletrabalho aos servidores,
in verbis
:

Art. 7º Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.

Art. 8º Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9º. Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.
(Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Conforme exposto alhures, o Decreto n. 422, de 23 de março de 2020, que alterou e revogou alguns dispositivos do Decreto n. 416, de 20 de março de 2020, estabeleceu que cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, das férias ou da licença-prêmio ao servidor que não puder exercer as suas atividades por meio do teletrabalho.

De ver, portanto, que a concessão do teletrabalho pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades aos servidores públicos depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

Outrossim, o artigo 8º do referido decreto determina que caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração, a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho, a concessão, de ofício, de férias, e a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

No caso em comento, tem-se que o Impetrante é Agente de Tributos Estaduais da SEFAZ e está lotado na Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito/CFMT, trabalhando 10 (dez) dias, seguidos por mais 20 (vinte) dias de descanso.

Além disso, é importante consignar que o Apelante pertence ao grupo de risco, sendo portador de doença cardiovascular e, por isso, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção de sua saúde. Anota-se: é uma situação excepcional que o mundo está vivenciando, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

Ainda, como ressaltado pela Fazenda Pública Estadual, além de as atividades desempenhadas pelo impetrante serem incompatíveis com o regime de teletrabalho, ele possui o acúmulo de 08 (oito) licenças prêmios, que não foram usufruídas integralmente até o último dia do período aquisitivo subsequente, conforme determinar o art. 6º, do Decreto n. 90 de 16 de abril de 2019.

Assim, a Portaria n. 062/2020 editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública se mostra absolutamente legal, visto que buscou adequar os termos do Decreto Estadual n. 422 e suas alterações à realidade vivenciada pelos servidores que exercem atividades incompatíveis com o teletrabalho.

Ademais, o fator assinalado não assegura o direito dos servidores de exercer suas funções por meio do teletrabalho, porque a concessão está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade, considerando a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.

Com essas considerações, diante do momento experimentado por toda a população mundial, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, entendo que não há ato ilegal praticado pelos Impetrados que viole o direito líquido e certo do Apelante, pertencente ao grupo de risco, a ser amparado pela via mandamental.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por NAILHO TABORDA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021